Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o DO CDC. PREENCHIMENTO. GRUPO ECONÔMICO NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADES EMPRESARIAIS DISTINTAS. SUBORDINAÇÃO. PROVAS. INEXISTÊNCIA.
1. Por se tratar de medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração é imprescindível.
2. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no CDC, art. 28, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§ 5o).
3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe prova mínima de que as sociedades empresárias, aparentemente autônomas, exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação.
4. Não é possível presumir a existência de grupo econômico, ou mesmo eventual abuso de personalidade, somente pelo fato de um mesmo indivíduo integrar o quadro societário de duas pessoas jurídicas distintas na qualidade de administrador, sobretudo quando as empresas exploram diferentes ramos de atividades.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.